Tribunal: TJDFT
Processo: 0755655-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0755655-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECORRIDO: PAULO CESAR DE LIMA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Razão assiste à parte autora quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente “SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda”. Para tanto, não obstante a empresa recorrente indicar a existência de diversas dívidas, pontue-se que a sociedade possui capital social de oitenta milhões de reais, com saldo de R$ 22.488.330,28 (vinte e dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos) que possuía previsão de integralização até março de 2025 (ID 72746023, pág. 5). Ademais, o balanço patrimonial mais recente corresponde ao ano de 2023 (ID 72746074), no qual, apesar do aumento do passivo, também consta a existência de disponibilidades no ativo circulante em montante superior a setenta e cinco milhões de reais (enquanto no ano anterior o valor não alcançava dois milhões de reais), além do aumento de duplicatas a receber, superando vinte e oito milhões de reais. Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte ré recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator